Tribunal: TJES
Processo: 0000398-96.2013.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000398-96.2013.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA
APELADO: THOMPSON GOMES GRIFFO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000398-96.2013.8.08.0064

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADA: THOMPSON GOMES GRIFFO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA
em face da sentença de fls. 219/222 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
THOMPSON GOMES GRIFFO
em seu desfavor
,
julgou procedente a pretensão autoral determinando que “
proceda a abertura de via pública, já registrada sob o nome de ‘Rua Cecílio Florindo de Freitas, Bairro Trocate, Ibatiba/ES’, consequentemente, reconheço o direito de passagem do requerente pelos imóveis dos requeridos José Manoel de Amorim e Durval Dias Santiago, até que os seus imóveis sejam desobstruídos com a abertura de via pública
”.

Em suas razões (fls. 229/231), sustenta o apelante que não há determinação legal que o obrigue a realizar abertura de vias em imóveis particulares e que não dispõe de verba financeira para arcar com todas as suas despesas, estando concentrado nas necessidades reais da população.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, com a improcedência do pedido autoral.

Nas contrarrazões carreadas às fls. 236/252, os apelados suscitaram as preliminares de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de inovação recursal e de ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. No mérito, pugnam por seu integral desprovimento.

Intimado a se manifestar acerca de tais preliminares (id. 3224311), o apelante quedou-se silente.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 3056399).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000398-96.2013.8.08.0064

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADA: THOMPSON GOMES GRIFFO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA
em face da sentença de fls. 219/222, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
THOMPSON GOMES GRIFFO
em seu desfavor
,
julgou procedente a pretensão autoral determinando que “
proceda a abertura de via pública, já registrada sob o nome de ‘Rua Cecílio Florindo de Freitas, Bairro Trocate, Ibatiba/ES’, consequentemente, reconheço o direito de passagem do requerente pelos imóveis dos requeridos José Manoel de Amorim e Durval Dias Santiago, até que os seus imóveis sejam desobstruídos com a abertura de via pública
”.

Em suas razões (fls. 229/231), sustenta o apelante que não há determinação legal que o obrigue a realizar abertura de vias em imóveis particulares e que não dispõe de verba financeira para arcar com todas as suas despesas, estando concentrado nas necessidades reais da população.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, com a improcedência do pedido autoral.

Nas contrarrazões carreadas às fls. 236/252, os apelados suscitaram, dentre outras questões, a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. E, já adianto, entendo que razão lhe assiste.

Isto porque a
sentença ora vergastada analisou de forma pormenorizada as especificidades do caso concreto, em conformidade com todo o acervo produzido durante a instrução do feito. Vejamos:

A presente ação versa sobre a obrigação de fazer, vez que o Município de Ibatiba não desincumbiu o seu ônus de realizar a abertura de via pública, qual seja, a Rua Cecílio Florindo de Freitas, a fim de possibilitar o livre acesso à propriedade da parte autora. Acrescenta que a referida via pública fazia parte da planta apresentada no Projeto Técnico de Loteamento pela Prefeitura Municipal de Ibatiba desde 21/05/1985, conforme documento de fls. 22 e verso.

A parte Requerente, exercendo o munus exigido pelo art. 373, I do CPC trouxe aos autos farto acervo documental, conforme consta das fls. 16/38 e fls. 192/213, dos autos, demonstrando que assiste razão ao seu pleito.

(...) Observo que em razão da impossibilidade de livre acesso, o requerente tem sido constrangido a utilizar, com restrição, passagem por meio de lotes de terceiros. Salienta que buscou solução da questão pela via administrativa, todavia, o Município se omitiu no seu dever legal de zelar pelo desenvolvimento urbano e pela adoção de medidas públicas necessárias ao bem comum de seus administrados.

No caso dos autos, verifico que os imóveis pertencentes ao requerente tornaram-se encravados, pois, a única opção utilizada é a passagem no interior dos lotes dos imóveis pertencentes aos Srs. José Manoel de Amorim e Durval Dias Santiago de (servidão de passagem), haja vista que por omissão da municipalidade e que a via pública que objetiva desobstruí-los, não fora construída.

De acordo com o art. 1285 do Código Civil: “O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”. A despeito, no caso em apreço o que se roga precipuamente é que a municipalidade possa cumprir com a sua obrigação – o dever de proceder a abertura de via pública, segundo se verifica na planta apresentada no Projeto Técnico de Loteamento realizado pela Prefeitura Municipal de Ibatiba desde 21/05/1985, conforme documento de fls. 22 e verso. Na hipótese de omissão, pleiteia-se pelo direito de passagem a fim de que seja assegurado o cumprimento da função social da propriedade do requerente.

Ainda que houvesse uma saída para a via pública, de modo a conceder ao proprietário a utilização ampliada de seu imóvel, como ocorre “em tese” no caso em análise, ao magistrado é permitido a interpretação extensiva do aludido dispositivo. Esse posicionamento é também defendido por Flávio Tartuce e por Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias. Estes últimos, citando o entendimento de Arnaldo Rizzardo, realçam a importância nuclear do princípio da função social da propriedade:

“Contudo, parece-nos que, nos tempos atuais, a penetração do princípio constitucional da função social da propriedade evoca a destinação coletiva da coisa, em beneficio conjunto de seu titular e da comunidade, visando a uma finalidade econômica relevante. Assim, mesmo que exista uma saída para a via pública, constatando-se dificuldade, insuficiência, inadequação ou, até mesmo, periculosidade do percurso, permitir-se-á ao magistrado interpretar o dispositivo de forma extensiva, concedendo ao proprietário necessitado outra saída para que seu imóvel tenha a sua utilização ampliada e possa atender às necessidades de exploração econômica. Nas palavras de ARNALDO RIZZARDO, o encravamento, ou falta de acesso, pois, para tipificar a espécie, não precisa ser absoluto. Não se exige que o fundo não disponha de nenhuma saída para a via pública. Se uma passagem penosa, longa, estreita, perigosa ou impraticável existir, não fica afastado o direito a outra comunicação".

Noutro vértice, é sabido que nos casos de loteamento irregular a responsabilidade de promover a fiscalização e regularização compete ao ente municipal. Vejamos o entendimento do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo a respeito:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. COMPETENCIA PARA FISCALIZAR CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. De acordo com a Lei nº 6.766/79 - a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, na hipótese do loteador não cumprir com a regularização do loteamento, cabe à Prefeitura Municipal suprir a irregularidade, formalizando as adequações, além de garantir o devido cumprimento nos casos em que o loteamento ou desmembramento restarem a cargo do loteador. II. Há no texto constitucional a previsão de competência do Município para promover o parcelamento e ocupação do solo urbano, sendo certo que assegurar a adequada implantação de loteamento inclui-se nas atribuições municipais abarcadas pelo vocábulo promover, corroboradas, em homenagem ao princípio da simetria, pela Constituição do Estado do Espirito Santo. III. Não obstante a tentativa do recorrente em eximir-se da responsabilidade de fiscalizar o cumprimento da ordem judicial, resta patente a sua obrigação em desempenhar as atribuições conferidas por Lei. lV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Remessa necessária prejudicada.(TJES; Apl 0000377-46.2003.8.08.0008; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI Nº 6799/79 E LEI 10257/01. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO COM FINALIDADE URBANA. MUNICÍPIO. PODER DEVER. FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. O artigo 30, inciso VIII, da CF/88, estabelece competir aos Municípios promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e o controle do uso,do parcelamento e da ocupação do solo urbano. II. O artigo 2º, inciso IV, da Lei nº 10257/01 (Estatuto das Cidades), dispõe que a política urbana tem por escopo a ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante o planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. III. De acordo com o artigo 40, da Lei nº 6.766/79, é responsabilidade do ente público municipal a fiscalização dos empreendimentos destinados ao parcelamento do solo com finalidade urbanística, de modo que a inércia da Administração Pública no cumprimento deste poder-dever, permitindo a proliferação dos loteamentos irregulares - hipótese dos autos, ensejará, inexoravelmente, na sua responsabilização para a adoção das medidas necessárias à regularização. Precedentes. lV. No caso, o Loteamento Vila do Cupim, apresar de representar nítido parcelamento de solo com finalidade urbana, não seguiu as exigências normativas dispostas nos artigos 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.766/79, afigurando-se evidente a sua clandestinidade e os danos provocados à coletividade. V. Uma vez comprovada a omissão municipal em fiscalizar o loteamento em questão e em exercer o poder de polícia tendente a obstar o uso ilegal do solo pelos empreendedores, deverá ser mantida incólume a sentença que reconheceu a obrigação do apelante em sanar as vicissitudes do loteamento, implantado em descompasso com o ordenamento jurídico, primando-se, outrosssim, pela devida observância aos padrões de desenvolvimento urbano e aos direitos dos adquirentes dos lotes, notadamente por tratar-se de área ocupada por população de baixa renda (artigo 2º, inciso XIV, da Lei nº 10257/01). VI. Recurso conhecido e desprovido. VII. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.(TJES; APL-RNec 0004694-83.2014.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 03/10/2017; DJES 10/10/2017.

No mesmo sentido, verifica-se que por se tratar de imóvel urbano, igualmente, compete ao Município de Ibatiba a realização de obras de infraestrutura para que o autor possa exercer o direito de uso de sua proriedade. Apesar de ter sido o autor adquirente de boa-fé, necessária a transcrição do depoimento do Sr. Genes Dias de Carvalho (loteador), que confirma o fato de que o projeto de via pública foi confeccionado pela própria municipalidade antes da venda dos imóveis ao requerente. Vejamos:

“QUE disse o depoente que confirma as assinaturas apostas às fls. 20/21, bem como que vendeu os lotes descritos nas declarações; QUE disse o depoente que confirma que a venda ocorreu em 1987; QUE disse o depoente que confirma que os lotes são os mesmos descritos na fl. 22; QUE disse o depoente que quando vendeu o terreno para o requerente, a planta de fl. 22 já existia; QUE disse o depoente que a Prefeitura já entregou a planta para o requerente do jeito que consta na fl. 22; QUE disse o depoente que não se recorda o nome da rua, mas sabe que estava no projeto da planta; QUE disse o depoente que da última vez que esteve no local, havia apenas o projeto da rua; QUE disse o depoente que os imóveis descritos na planta ao lado da Rua Cecílio F. De Freitas estão encravados; (...) QUE disse o depoente que a área onde estão os lotes passou a ser urbana...” (pág. 176).

Destarte, pelas declarações da testemunha produzida em juízo, verifica-se que o Município de Ibatiba tinha ciência acerca do loteamento realizado, ainda que de forma irregular, porém não desincumbiu de seu ônus – fiscalização e regularização. Ademais, a informada planta apresentada no Projeto Técnico de Loteamento pela Prefeitura Municipal de Ibatiba emitida 21/05/1985, conforme documento de fls. 22 e verso, sempre serviu de base para o cadastro dos possuidores dos imóveis e cobranças de impostos municipais e, embora tenha sido informada a elaboração de planta, subscrita por engenheiro civil vinculado ao Município de Ibatiba, indicando a medição da rua (fls. 108/110), o projeto nunca saiu do papel, fato que demonstra evidente omissão do Poder Público.

Por sua vez, diante da necessidade de se obter saída útil dos imóveis pertencentes ao requerente (encravamento causado pela ausência de via pública), por interpretação extensiva do art. 1285, do Código Civil, necessário assegurar o direito de passagem pelos imóveis dos requeridos José Manoel de Amorim e Durval Dias Santiago, até que os imóveis do requerente sejam desobstruídos com a abertura de via pública.

Os documentos juntados aos autos e demais elementos colhidos demonstram que o Requerido sempre teve ciência de sua obrigação consistente em proceder a abertura de via pública consolidada nos registros imobiliários sob o nome de “Rua Cecílio Florindo de Freitas, Bairro Trocate, Ibatiba/ES (fls. 22/38, fls. 192/213), inclusive realizou a medição da pleiteada rua (fls. 108/110). Desta forma, inafastável a condenação do Município de Ibatiba a obrigação de fazer pleiteada e o reconhecimento do direito de passagem do requerente pelos imóveis dos requeridos José Manoel de Amorim e Durval Dias Santiago.

O apelante, contudo, limitou-se a alegar genericamente que não há determinação legal que o obrigue a realizar abertura de vias em imóveis particulares e que não dispõe de verba financeira para arcar com todas as suas despesas, estando concentrado nas necessidades reais da população.

Ocorre que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

A respeito, e
ste egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade do apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

Ora, os argumentos de primazia do interesse público e de obediência ao princípio da legalidade se valem para toda e qualquer demanda afeta ao Direito Público, não havendo, no apelo, qualquer menção específica quanto aos fundamentos trazidos na sentença, ou quanto às provas produzidas nos autos.

Diante do exposto, acolho a preliminar e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000398-96.2013.8.08.0064

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADA: THOMPSON GOMES GRIFFO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
E
m atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso. Teses da sentença não impugnadas pelo apelante.

2.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.